Tribunal: TJDFT
Processo: 0740219-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO INICIAL DOS ENCARGOS LEGAIS E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória, rejeitou a impugnação da executada/agravante e homologou o laudo pericial. A executada requer a fixação dos encargos legais conforme os marcos da propositura da ação e da citação, bem como a anulação integral do laudo pericial, por desconformidade com os limites da sentença e ausência de clareza nos cálculos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios observados no laudo pericial deve ser mantido conforme parâmetros legais e jurisprudenciais; (ii) estabelecer se o cálculo dos honorários de sucumbência deve considerar o valor da causa na fase de conhecimento ou na fase de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo, e os juros moratórios a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil e a Súmula 43 do STJ, aplicando-se essa orientação à ausência de disposição expressa na sentença exequenda quanto aos marcos temporais dos encargos legais.
4. Os juros de mora incidem desde a citação (CC 405), inexistindo vício no cálculo pericial quanto a esse ponto.
5. O perito, ao calcular o valor da dívida até janeiro de 2025, não extrapola os limites da sentença, tampouco gera prejuízo à parte executada, uma vez que a impugnação foi rejeitada quanto aos parâmetros principais da obrigação.
6. A sentença fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o “proveito econômico” (assim definido como a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação), todavia, o laudo pericial utilizou indevidamente para esse cálculo o valor da causa fixado na fase de cumprimento de sentença (R$ 488.992,42), e não aquele atribuído na fase de conhecimento (R$ 937.040,06).
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da executada para determinar que, no cálculo dos honorários de sucumbência estabelecidos na sentença (10% sobre o proveito econômico calculado sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação), seja considerado o valor atribuído à causa na fase de conhecimento.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 397, 405, 525, 835, 854 e 523, § 1o; CC, arts. 397 e 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 43.